Tribunal: TJDFT
Processo: 0753756-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753756-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INSTITUTO BEM VIVER DF IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo INSTITUTO BEM VIVER contra ato praticado pela SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante informa que é uma Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos, e que participou do Chamamento Público no 01/2025 – SEAC/DF, destinado à seleção de Organização da Sociedade Civil responsável pela execução do projeto “Cuide-se+”. Aduz que restou classificada na 2a colocação, e que na fase de habilitação documental o 1o colocado restou desclassificado por não envio de documentação taxativa necessária, constante do item 10.1.14 do sobredito edital. Narra que o 1o colocado foi convocado reiteradas vezes para apresentar a documentação exigida, inclusive com prorrogação especial de prazo sob o argumento de falha técnica na Plataforma de Parcerias GDF-MROSC, e que tal indisponibilidade jamais fora demonstrada de forma idônea, e que todos os demais participantes, inclusive o impetrante, fizeram a juntada dos documentos no prazo. Ante tal ausência, a SEAC publicou no DODF a decisão de inabilitação, contra a qual o 1o colocado interpôs recurso administrativo, que não fora recebido no efeito suspensivo. O ora impetrante tece arrazoado e afirma que fora convocado para a fase subsequente e que já estava em fase de apresentação do Plano de Trabalho, já com início às tratativas técnicas, estudos, ajustes de equipe e planejamento operacional necessários ao início da celebração da parceria. Afirma que o desclassificado (1o colocado), então, impetrou o Mandado de Segurança no 0749295-22.2025.8.07.0000, que foi distribuído sob a relatoria da Exma. Desa. Maria Leonor Leiko Aguena, tendo sido deferida liminar que, segundo o ora impetrante, “impôs à Administração o dever de preservar integralmente o estado das coisas, determinando, de forma expressa e categórica: (i) a suspensão do ato que inabilitou a primeira colocada; (ii) a suspensão do ato que habilitou o Instituto Bem Viver; e (iii) que a autoridade coatora se abstivesse de dar prosseguimento à celebração da parceria relativa ao Chamamento Público no 001/2025 até ulterior deliberação judicial.”. Sustenta que houve desrespeito à liminar deferida no MS 0749295-22.2025.8.07.0000, já que a Administração, em manifesta afronta ao comando judicial, praticou ato administrativo que revogou a inabilitação da primeira colocada, modificando justamente a situação fática e jurídica que a decisão liminar ordenou que fosse preservada. Diante de tais fundamentos, no presente mandado de segurança (0753756-37.2025.8.07.0000) o impetrante requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do Extrato de Decisão no XX/2025 – SEAC/GAB, proferido no Processo SEI no 04015-00001837/2025-42, bem como de quaisquer outros atos administrativos que tenham revogado a inabilitação do Instituto Acolher e restabelecido sua habilitação no âmbito do Chamamento Público no 01/2025 – SEAC/DF, restabelecendo a habilitação do Instituto Bem Viver DF e determinando à autoridade coatora que se abstenha de praticar novos atos que alterem a situação jurídica do certame até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para conceder a segurança pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo do Instituto Bem Viver DF à manutenção de sua habilitação no Chamamento Público no 01/2025 – SEAC/DF, com preservação da ordem classificatória e nulidade do ato administrativo impugnado. Decido. De início, concedo a gratuidade de justiça vindicada, uma vez que o patrimônio INSTITUTO BEM VIVER (impetrante) é afetado à finalidade pública e atividades sociais, culturais, educacionais e assistenciais no âmbito do Distrito Federal. O enunciado 481 da Súmula do STJ afirma que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Portanto, defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao impetrante. O mandado de segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. A Lei do Mandado de Segurança estabelece que, ao despachar a inicial, o Juiz ordenará a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito (art. 7o, inciso III). O art. 300 do CPC, por sua vez, permite ao Juiz conceder a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não verifico, nesta primeira análise, a possibilidade de deferimento do pedido liminar para suspender os efeitos da decisão XX/2025 – SEAC/GAB PROCESSO No 04015-00001837/2025-42 que revogou os efeitos do ato administrativo que inabilitou o 1o colocado. Isso porque verifica-se que o recurso administrativo do Instituto Acolher, 1o colocado no certame, fora conhecido e provido, em resposta ao Ofício no 042325/2022-- GEBIN DIOPE/SUOPSEGER/PGDF. Assim, a decisão liminar proferida pela Exma. Desa. Leonor Aguena no MS 0749295-22.2025.8.07.0000 restou superada, razão pela qual o impetrante daquele mandado de segurança pediu a desistência da ação, a qual fora homologada (ID no 78889530 – MS 0749295-22), extinguindo-se o feito, sem resolução do mérito. Portanto, não verifico probabilidade do direito que permita o deferimento da tutela de urgência no presente mandado de segurança (0753756-37.2025), uma vez que havendo retratação da Administração Pública, que retornou o 1o colocado ao certame, não se constata possibilidade de que o 2o colocado busque dar efetividade a decisão proferida em favor do 1o colocado, em análise liminar, em mandado de segurança impetrado pelo próprio 1o colocado, ação esta que já se encontra extinta, razão pela qual a liminar ali proferida não subsiste. Ressalte-se que a referida decisão proferida no MS do 1o colocado impedia que a Administração prosseguisse com a celebração de parceria com o 2o colocado, no caso o impetrante. Vejamos: “c) DETERMINAR que a autoridade coatora se abstenha de dar qualquer prosseguimento à celebração da parceria relativa ao Edital de Chamamento Público no 01/2025 SEAC/DF com o segundo colocado, mantendo-se o status quo ante no que concerne à habilitação das entidades classificadas, até ulterior deliberação judicial.” Portanto, tomando por base os limites e o interesse daquela ação, não se pode utilizar interpretação que prejudique mais o autor (1o colocado) do que se ele não tivesse procurado o Poder Judiciário. Ora, se houve deferimento de seu recurso administrativo, fazendo morrer o interesse no mandado de segurança, não se pode dar validade à decisão deferida em seu favor, mas utilizando interpretação que o prejudique. Assim, nesta análise inicial, não vislumbro qualquer descumprimento da liminar lá deferida que gere probabilidade do direito ao impetrante do presente mandamus. Estando ausente a probabilidade do direito, não é necessário aferir o risco de dano ou de ineficácia da medida, uma vez que os requisitos devem estar presentes simultaneamente. Destarte, neste momento processual, não é possível visualizar hipótese de fundamento relevante (probabilidade do direito) ou de que o ato impugnado possa resultar em ineficácia da medida, já que, aparentemente, ocorreu apenas o exercício do direito de autotutela da administração, corrigindo uma falha sistêmica que afirma ter ocorrido em seus sistemas. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Defiro a gratuidade de justiça ao impetrante. Comunique-se à autoridade impetrada para prestar informações no prazo de 15 (quinze) dias. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador